Tribunal: TJPA
Processo: 0821975-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821975-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COSIP. USUÁRIA DE BAIXA RENDA. ALEGADA OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto em face de despacho que intimou as partes para julgamento antecipado do mérito, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário referente à cobrança de COSIP por usuária de baixa renda, sob alegação de omissão quanto à análise de descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão por ausência de manifestação sobre alegada negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se a superveniência de sentença de mérito na ação originária implica a perda do objeto dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabível sua modificação apenas em hipóteses excepcionais.

4.

A superveniência de sentença de mérito na ação originária, com interposição de apelação, retira a utilidade prática do exame do recurso anteriormente interposto, por ausência do binômio utilidade-necessidade.

5.

A perda superveniente do objeto do recurso impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6.

A jurisprudência reconhece que, ausente interesse processual decorrente da inutilidade do provimento jurisdicional, impõe-se a extinção ou o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito na ação originária acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional afasta o interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis quando o recurso subjacente se encontra prejudicado por fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 932, III, 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, IV, 485, VI e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em NÃO CONHECER os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, integrante da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821975-10.2025.8.14.0000.

Vejamos a ementa do julgado embargado (Id. 31085025):

“[...]

Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária nº 0829209-59.2024.8.14.0006, na qual a autora, ora embargante, ajuizou demanda declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do Município de Ananindeua, questionando a legalidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), incidente sobre sua fatura de energia elétrica, apesar de se encontrar classificada como usuária de baixa renda inscrita no CadÚnico e beneficiária da tarifa social de energia elétrica.

Na origem, sustentou a autora que a exação afrontaria os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da isonomia tributária, porquanto, à luz da legislação municipal invocada, faria jus à isenção da contribuição. Pleiteou, liminarmente, a suspensão da cobrança da COSIP e, ao final, a declaração de inexigibilidade do tributo, com a restituição dos valores indevidamente pagos.

O Juízo singular, ao entender estar o feito maduro para julgamento, proferiu despacho intimando as partes acerca do julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, sem enfrentar, naquele momento, a alegação de descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida.

Interposto o Agravo de Instrumento, esta Relatoria, por decisão monocrática, não conheceu do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada consubstanciava mero despacho de impulso processual, destituído de conteúdo decisório autônomo, não subsumível às hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco enquadrável na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, por ausência de demonstração de urgência apta a comprometer a utilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC .

Irresignada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 31586215), com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando, que a decisão monocrática incorreu em omissão relevante, porquanto teria deixado de se manifestar sobre questão central suscitada no agravo de instrumento, qual seja, a ausência de prestação jurisdicional efetiva quanto ao alegado descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos originários.

Sustenta que a controvérsia não se limitava à simples intimação para julgamento antecipado do mérito, mas dizia respeito à omissão do Juízo de origem em apreciar o descumprimento da liminar que determinara a suspensão da cobrança da COSIP. Aduz que, apesar da concessão da tutela provisória, a concessionária de energia elétrica teria mantido a cobrança do tributo, circunstância comunicada nos autos, sem que houvesse pronunciamento judicial acerca da aplicação de medidas coercitivas, inclusive multa diária.

Argumenta que tal conduta configuraria negativa de prestação jurisdicional, esvaziando a efetividade da tutela de urgência e afrontando os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição da República.

Assevera que o cerne do agravo de instrumento residia justamente na ineficácia prática da liminar concedida, ante a ausência de providências concretas para assegurar seu cumprimento, e que a decisão embargada teria se limitado a examinar a admissibilidade do recurso sob a ótica do rol do art. 1.015 do CPC, sem enfrentar a tese de negativa de prestação jurisdicional.

Aduz que se encontra em condição de hipossuficiência, vivendo com o mínimo existencial, sendo a cobrança da COSIP valor que compromete sua subsistência, de modo que a postergação da análise da questão para a sentença, ou para eventual apelação, implicaria prejuízo irreparável, caracterizando o periculum in mora apto a autorizar o conhecimento do agravo de instrumento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da ausência de prestação jurisdicional quanto ao descumprimento da tutela de urgência; que, sanada a omissão, seja revisto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se seu regular processamento; que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para apreciação fundamentada do cumprimento da liminar e eventual aplicação de medidas coercitivas; e, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos arts. 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil .

Certidão lançada nos autos atesta que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração pelo embargado, Município de Ananindeua (Id. 33615048) .

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 17/11/2025- ID 161344897. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id.

163331997). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

Vejamos:

“[...]

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.

Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026